Tribunal: TJES
Processo: 5012440-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012440-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGALI LIMA DE ALMEIDA
RECORRIDO: NATACYA SOUZA DOS SANTOS BRUMATTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012440-05.2023.8.08.0012

Recorrente: MAGALI LIMA DE ALMEIDA

Recorrido: NATACYA SOUZA DOS SANTOS BRUMATTI

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente a benesse da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1) TESE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO MÊS DE JULHO/2023 DEIXOU UM TABLET DA MARCA
MULTYLASER
PARA REPAROS NA LOJA
BRUMATT CELL
, QUE PERTENCE À REQUERIDA. AFIRMOU QUE AO DEIXAR O TABLET NA LOJA, A RÉ LHE DISSE QUE IRIA FAZER REPARO NO SOFTWARE, E QUESTIONADA SE ABRIRIA O DISPOSITIVO, A RÉ DISSE QUE NÃO. CONTUDO, AO VOLTAR NA LOJA DA RÉ, VIU QUE O SEU TABLET ESTAVA ABERTO, E QUESTIONOU O MOTIVO DISSO. EM RESPOSTA, A RÉ TERIA DITO QUE OUTROS DEFEITOS FORAM SURGINDO E QUE A PLACA HAVIA QUEIMADO. A AUTORA, POR SUA VEZ, EXIGIU QUE O DISPOSITIVO ELETRÔNICO LHE FOSSE ENTREGUE FUNCIONANDO. E APÓS ISSO, ALEGA A AUTORA, QUE HOUVE DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES, TENDO A REQUERIDA JOGADO O TABLET NA AUTORA E A AGREDIDO FISICAMENTE. EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS, A AUTORA REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA, APRESENTOU CONTESTAÇÃO (ID. 32620284) E SUSTENTOU QUE O TABLET FOI DEIXADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA BRUMATTI CELL PELA AUTORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, POIS SUA FILHA HAVIA PRESSIONADO O CORPO SOBRE O APARELHO E O MESMO PAROU DE FUNCIONAR. ADUZ QUE O TABLET DA AUTORA É DA MARCA MULTILASER, E AS PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO REPARO NO APARELHO NÃO ESTAVAM SENDO LOCALIZADAS NO MERCADO, O QUE IMPEDIU O CONSERTO. AFIRMA QUE AINDA ASSIM, A AUTORA EXIGIA O REPARO DO BEM, INICIANDO UMA CONFUSÃO, O QUE PROVOCOU ATRITO CORPORAL ENTRE AS PARTES. A FIM, DE ENCERRAR O CASO FOI DADO OUTRO TABLET À AUTORA. QUANTO AO DANO MATERIAL POR GASTO DE LOCOMOÇÃO, A RÉ REFUTA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DO ALEGADO. POR FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E, REQUER, EM PEDIDO CONTRAPOSTO, A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (4) RECURSO DA AUTORA.
PROVAS QUE ESTAVAM AO ALCANCE DA AUTORA E FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADAS. FERIMENTO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE QUE FIGURAM O CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE O IMBRÓGLIO HAVIDO ENTRE AS PARTES SE CONSUMOU EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA PRESTAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO FORNECIDO PELA RÉ QUANDO DA MANUTENÇÃO NO APARELHO ELETRÔNICO DEIXADO EM SEU ESTABELECIMENTO, PELA AUTORA. SEM MUITAS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA VERGASTADA CARECE DE
REFORMA PARCIAL.
NA ORIGEM O DOUTO COLEGA ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, MESMO APÓS VERIFICAR A CONFISSÃO DA RÉ ACERCA DA AGRESSÃO PRATICADA EM DESFAVOR DA AUTORA, O QUE OUSO DISCORDAR. A MEU VER, A MUTUALIDADE CONSISTIU TÃO SOMENTE NO QUE TANGE AO APARELHO
TABLET
DISCUTIDO NOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RÉ DE FATO FOI A CAUSADORA DO DANO CONSISTENTE NO MESMO.
NOUTRO GIRO,
ENTENDO QUE TAL MUTUALIDADE NÃO PERSISTIU QUANDO DA QUESTÃO DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO, POSTO QUE NO CADERNO PROCESSUAL NÃO HÁ PROVA DE PRÁTICA INDEVIDA POR PARTE DA REQUERENTE,
DIVERSAMENTE DO QUE SE VÊ EM RELAÇÃO À RÉ.
ENTENDO QUE A CONFISSÃO DA REQUERIDA SOBRE ESTA TER ATIRADO O APARELHO EM DIREÇÃO À AUTORA CAUSANDO-LHE O HEMATOMA APRESENTADO NO VÍDEO JUNTADO EM ANEXO, CONSISTE SIM EM UMA PROVA DE AGRESSÃO EM DESFAVOR DESTA. PORTANTO, ENTENDO QUE, QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUALQUER PROVA SUFICIENTE A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO DO REPARO PRETENDIDO. PORÉM, EM SE TRATANDO DOS
DANOS MORAIS
, VISLUMBRO QUE A REPROVÁVEL CONDUTA AGRESSIVA DA RÉ NÃO PODE PASSAR DESPERCEBIDA POR ESTA TRIBUNA. NENHUM ABORRECIMENTO COTIDIANO JUSTIFICA QUALQUER PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELA REQUERENTE NO PRESENTE CASO NARRADO E, POR TAL RAZÃO, ENTENDO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE DEMANDANTE, OS QUAIS ARBITRO NO MONTANTE DE
R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
(7)
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
EM FAVOR DA REQUERENTE, A TÍTULO DE
DANOS IMATERIAIS. (9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)